Tribunal: TCU
Processo: 044.706/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5483/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados e adotar a medida constante do item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.706/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia da Cunha Ribeiro (XXX.205.920-XX); Italina Schiavon Nadal (XXX.040.620-XX); Laurindo Freitas da Costa (XXX.225.940-XX); Maria Antonia Victoria Pereira (XXX.384.460-XX); Teresinha dos Santos Fontoura (XXX.693.930-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ordenar à unidade técnica que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída por Marlene Schneiders Costa (XXX.792.650-XX), no e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15.